Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-35.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. APARÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM PREPOSTO DO BANCO. FRAUDE PRATICADA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA CONSUMIDORA. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO NÃO VERIFICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 1.1 A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
3. Por se tratar de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Regra do art. 373, II do CPC.
4. No caso, a fraude foi praticada por terceiros, utilizando-se de técnica de engenharia social, com vistas a induzir a consumidora a erro, passando-se por preposto da instituição financeira, circunstância que a levou a acreditar que estava agindo com vistas a cancelar suposta compra irregular alegada pelo fraudador. 4.1. Em que pese a contribuição da consumidora para o evento danoso, verificou-se dos autos que foram realizadas vultuosas movimentações financeiras em nome da autora em conta mantida com o Banco réu no mesmo dia, atingindo cerca de R$ 456.398,10 (quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e oito reais e dez centavos), entre transferências bancárias, realização de empréstimos e compras com cartão de crédito.
5. Ao permitir a ação criminosa sem adotar nenhum mecanismo de defesa, o banco apelante omitiu-se no seu dever de detectar, de modo preventivo, a quebra no perfil de consumo da consumidora, o que lhe causou os prejuízos indicados na petição inicial, que poderiam ter sido evitados com a adoção de medidas básicas destinadas a esse fim, ainda mais sendo a autora pessoa idosa, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade do banco no evento danoso discutido nos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.